Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001026-67.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO :- M. H. R. D. L. representada por MARIA APARECIDA ROSA FERREIRA DO LAGO
Agravo de Instrumento n. 1001026-67.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Referente s Coparticipações c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à Unimed Cuiabá a suspensão da cobrança das faturas com vencimento em 06/09/2021 e 05/11/2021 (Num. 70964499 e Num. 70964500), decorrente do contrato no 056.3874.002390.00-7, especificamente quanto a coparticipação, até ulterior deliberação judicial.
A agravante alega que a cobrança não é ilegal, pois se trata de contrato de plano de saúde com cláusula de coparticipação, que regula a prestação de serviço, logo, a cobertura não é integral.
Acrescenta que está sendo realizada nos limites contratuais (30% sobre o procedimento), bem como, é autorizada pela legislação (Art. 16 da Lei 9.656/98 e art. 19 da RN 465/2021-ANS).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada foi diagnosticada com paralisia cerebral espástica, “caracterizada pela presença de rigidez muscular e dificuldade de movimento, ocasionada por uma lesão no sistema piramidal, a paralisia cerebralespástica é consequente do nascimento prematuro.”
Diz que os médicos que a acompanham prescreveram hidroterapia e fisioterapia pelo método pediasuit por tempo indeterminado.
Afirma que diante da negativa da agravante em custear os tratamentos, ingressou na Justiça onde obteve a liminar para que ela custeasse as terapias indicadas.
Aduz que em setembro/2021 foi surpreendida com a fatura de R$12.712,79 e em novembro/2021 de R$2.587,79 sem que houvesse a especificação da cobrança.
Afirma que não tem condições financeiras de arcar com o valor exigido, o que poderá acarretar na interrupção do tratamento trazendo sérios prejuízos a ela.
Por sua vez, a agravante afirma que como se trata de contrato de coparticipação, não há óbice para a cobrança conforme estabelecido no contrato.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
A existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares (Num. 70965493 - Pág. 1), que possui expressa previsão, em sua cláusula XVIII - Preços, da modalidade coparticipação, referente aos valores pagos pela realização de consultas ou quaisquer procedimentos.
De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a coparticipação é o valor pago pelo consumidor, beneficiário de um plano de saúde, à operadora em razão da realização de um procedimento ou evento em saúde.
Com efeito, é cediço que a previsão contratual de cobrança de coparticipação do beneficiário do plano de saúde é admitida, nos termos do artigo 16, VIII, da Lei no 9.656/98.
O Superior Tribunal de Justiça também admite a cobrança de coparticipação nos contratos de planos de saúde, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, de modo a criar limitação excessiva à fruição dos serviços de assistência à saúde contratados, subtraindo os efeitos práticos da cobertura médico-hospitalar.
(...)
Desse modo, em princípio, a cobrança de coparticipação pela operadora demandada é legítima, considerando a expressa previsão contratual, bem como a realização dos tratamentos de hidroterapia e fisioterapia, conforme informado na exordial.
No que tange especificamente ao pagamento da coparticipação, tal cobrança pode ser mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade, onerando demasiadamente o consumidor.
Conforme narrativa exordial, o pagamento mensal, a título de mensalidade, no importe de R$252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), foi significativamente majorado em setembro/2021, no importe de R$12.712,79 (doze mil, setecentos e doze reais e setenta e nove centavos) e em novembro no valor de R$2.587,79 (dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos).
Dessa maneira, inobstante a cláusula de coparticipação, fato é que houve um aumento repentino das cobranças mensais, evento que desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo.
Ademais, o provável equívoco do departamento financeiro da empresa ré, notadamente no que tange às inclusões mensais dos valores relativos à coparticipação, não pode implicar em prejuízo ao consumidor, especialmente no que tange à suspensão do tratamento pela impossibilidade de adimplemento integral do débito cobrado extemporaneamente.
Assim, soa razoável que os valores retroativos relativos à coparticipação sejam cobrados de forma parcelada, sem impingir ao consumidor o prejuízo da ineficiência técnica do departamento financeiro da operadora do plano de saúde. (Id 115970487 - Pág. 110/112
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o tratamento vem sendo realizado desde 2019 com custeio total pela ora agravante.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator